Tribunal: TJDFT
Processo: 0711670-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS. DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA EMBASAR A AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Ação Monitória pode ser proposta por quem afirmar, baseado em prova escrita e despida de eficácia executiva autônoma, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa, ou o adimplemento de prestação de fazer ou não fazer.
2. A jurisprudência deste Tribunal tem se consolidado no sentido de que não é necessário apresentar a via original do contrato de adesão ao cartão de crédito que instrumentaliza a Ação Monitória que visa constituir título executivo judicial decorrente de dívida oriunda de cartão de crédito. Nem mesmo é necessário a apresentação de contrato; basta o mero desbloqueio do cartão pelo usuário para que ocorra a contratação.
3. Recurso conhecido e não provido.